Tribunal: TJDFT
Processo: 0000270-14.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000270-14.2017.8.07.0016 RECORRENTE: FABIO RABELO MANZOTTE, RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E DIREITO PENAL MILITAR. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR LAUDOS PERICIAIS E POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. USO IMODERADO DA FORÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Estando configuradas, pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, tudo confirmado por laudos periciais e por depoimentos testemunhais, a condenação é medida que se impõe. 2. Não havendo provas nos autos de que o acusado se encontrava em situação de agressão injusta ou perigo iminente, mesmo que imaginários, deve ser afastada a tese de legítima defesa putativa. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 439, alíneas “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, alegando insuficiência de prova quanto à autoria crime, o que leva a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMS e do STM. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso é especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM, bem como quanto ao suposto dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003